Tribunal: STF
Processo: RE 1582103
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EDIFICAÇÕES EM FAIXA DE DOMÍNIO AO LONGO DE RODOVIA FEDERAL. OCUPAÇÕES IRREGULARES DE BEM PÚBLICO QUE CONFIGURAM RISCO À VIDA E À SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMOLIÇÕES ÀS EXPENSAS DOS OCUPANTES. RECURSO DE APELAÇÃO DA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. – FTL PROVIDO. RECURSOS DE APELAÇÃO DOS PARTICULARES IMPROVIDOS.
1. Recursos de apelação interpostos em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral para determinar a reintegração da posse da faixa de domínio, bem como a demolição, a ser custeada pela autora, das edificações dos réus, construídas na área non aedificandi , localizadas no KM 108+500 da Linha Tronco Sul Recife, Município de Joaquim Nabuco/PE , sem direito à indenização, bem como condenou a parte demandada ao pagamento de custas e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, que ficarão suspensos e somente serão executados se, em até 5 (cinco) anos do trânsito em julgado, os credores demonstrarem a suficiência de recursos dos réus, consoante o art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.
2. E m suas razões recursais, a TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. - FTL, em suma, entende que deve ser reformada a sentença, vez que, apesar de o magistrado ter reconhecido que houve a invasão da faixa de domínio e da área non aedificandi , determinou que a referida empresa seja responsável pela demolição das construções realizadas na área não edificável. Nessa linha, explica que os custos da demolição devem ser suportados pelos demandados, já que foram os responsáveis pela construção dos imóveis irregulares na faixa de domínio. Em seus pedidos, a Autarquia requer que seja conhecido e provido o recurso, para reformar a sentença, apenas para determinar que a responsabilidade pela demolição dos imóveis construídos irregularmente na área a ser reintegrada recaia sobre os réus.
3. Os particulares, em suas razões recursais, pretendem a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido de reintegração de posse. Nesse sentido, em suma, argumentam que a vedação de construção às margens dos trilhos encontra justificativa nos riscos criados para a população usuária do transporte ferroviário e para os próprios moradores, dada a pequena distância entre os imóveis e a linha de trem. Além disso, explicam que, no caso, não foi assegurado o direito à moradia. Ao final, requerem o deferimento do pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como o provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença recorrida, como o reconhecimento da improcedência do pedido de reintegração de posse.
4. A FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. – FTL ajuizou a presente ação de reintegração de posse em face dos réus EDVALDO CÂNDIDO SILVA, EDNALDO JOSÉ DA SILVA, ISAQUEU DOS SANTOS ALVES e EDSON PEREIRA BEZERRA. Na inicial, argumentou que as construções dos réus foram erguidas não só na faixa de domínio da ferrovia, como também em área não edificável, a menos de quinze metros dos trilhos da ferrovia na Linha Tronco Sul Recife, na cidade de Joaquim Nabuco/PE, o que vem danificando a malha ferroviária, e aumenta o risco de acidentes por descarrilamento das locomotivas. 5. Consta de laudo pericial acostado ao feito que 08 (oito) imóveis objeto do litígio estão localizados dentro da faixa de domínio e área non Aedificandi . Além disso, há nos autos laudo apresentado pelo perito nomeado pelo juízo com registro fotográfico que comprova a proximidade das construções com os trilhos (páginas 13 a 24 do id. 4058307.12706785). Assim, comprovada a irregularidade das construções tratadas nos autos, não podem prosperar os argumentos trazidos nas razões recursais dos particulares. 6. A ocupação irregular de bem público que põe em risco a vida e a segurança de pessoas (inclusive as dos demandados e de suas famílias) não pode ser legitimada com fundamento na dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal), ou no direito social à moradia (artigo 6º da Constituição Federal), o qual depende da concretização de políticas públicas.
7. Caso em que o interesse particular não prevalece ao da coletividade, nem se sobrepõe à necessidade de o Poder Público garantir segurança na circulação de pessoas e veículos nas vias férreas. Para além disso, chancelar o esbulho de área pública viola, ainda que indiretamente, normas expressas da Constituição Federal (artigo 183, § 3º, e artigo 191, parágrafo único).
8. Este Tribunal esposa o entendimento de que, em face da ocupação irregular do imóvel público - faixa de terreno que margeia a ferrovia -, cabe aos ocupantes irregulares a desocupação, a demolição e a remoção dos materiais empregados por sua própria conta, com a reintegração da posse ao titular do direito. (PROCESSO: 08128013520204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 29/06/2021) e (PROCESSO: 08000653020144058104, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 24/03/2022).
9. Caso em que, comprovado que as edificações estão em situação de flagrante irregularidade em razão de ocupação indevida de domínio de bem público, resta configurado o esbulho possessório, a justificar a reintegração de posse e o respectivo desfazimento das construções localizadas na área non aedificandi , no KM 108+500 da Linha Tronco Sul Recife, Município de Joaquim Nabuco/PE, às expensas dos réus.
10. Recurso de apelação da FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. – FTL provido para reconhecer que cabe aos ocupantes irregulares a desocupação, a demolição e a remoção dos materiais empregados nas construções irregulares, por sua própria conta. Recursos de apelação interpostos pelos particulares improvidos.
11. Majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, CPC, para acrescer 2% (dois por cento) ao percentual de 10% (dez por cento) já fixado na sentença recorrida, cuja exigibilidade fica suspensa pelo deferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e XL; 183, § 3°;  e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente